Tribunal: TJBA
Processo: 8002858-42.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS N.º 8002858-42.2026.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: JAGUARARI PROCESSO DE 1º GRAU: 8000064-53.2025.8.05.0139 PACIENTE: WILLIAM TORRES BARBOSA IMPETRANTE: GLAUBER RAFAEL DIAS TORRES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JAGUARARI RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES COM CAUSA DE AUMENTO DE PENA POR ENVOLVIMENTO DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, VI, DA LEI Nº 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INDEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. GUIA DE RECOLHIMENTO PROVISÓRIO COMPATÍVEL COM O REGIME IMPOSTO EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado por advogado constituído em favor de William Torres Barbosa, contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Jaguarari/BA, que, ao condená-lo à pena de seis anos de reclusão em regime semiaberto e 600 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas com causa de aumento por envolvimento de criança ou adolescente (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006), negou-lhe o direito de recorrer em liberdade, fundamentando a decisão na necessidade de garantia da ordem pública e na fuga empreendida no momento da prisão em flagrante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus é via processual adequada para impugnar a negativa do direito de recorrer em liberdade, constante de sentença penal condenatória; (ii) estabelecer se há flagrante ilegalidade ou teratologia na manutenção da prisão preventiva apta a justificar o conhecimento do writ como substitutivo do recurso próprio. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus não é via adequada para impugnar sentença penal condenatória que nega o direito de recorrer em liberdade, sendo cabível, para tanto, o recurso de apelação criminal, previsto no art. 593 do CPP. 4. É vedada a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ordinário, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou decisão teratológica, circunstâncias ausentes no presente caso. 5. A sentença condenatória manteve os fundamentos anteriormente utilizados e já referendados por esta Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma em habeas corpus anterior, não havendo elementos que caracterizem constrangimento ilegal manifesto. 6. A existência de guia de recolhimento provisória compatível com o regime fixado evidencia que a execução da pena observa a legalidade estrita, afastando o alegado constrangimento. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não é instrumento processual adequado para impugnar sentença penal condenatória que nega o direito de recorrer em liberdade, quando há recurso ordinário próprio cabível. 2. A ausência de flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão que mantém a prisão preventiva impede o conhecimento do habeas corpus como substitutivo do recurso de apelação. 3. A manutenção da custódia cautelar fundada na garantia da ordem pública, fuga no momento do flagrante e risco de reiteração delitiva não configura ilegalidade manifesta. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 593 e 647; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, VI. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8002858-42.2026.8.05.0000, da comarca de Jaguarari, em que figura como impetrante o advogado Glauber Rafael Dias Torres, como paciente William Torres Barbosa e como impetrado o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Jaguarari. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 11 (HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8002858-42.2026.8.05.0000)